Tribunal: TJDFT
Processo: 0751724-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE A INFIRMEM. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETROAGE À DATA DA CITAÇÃO OS EFEITOS DA SENTENÇA QUE FIXA OS ALIMENTOS DEFINITIVOS, SENDO VEDADA EVENTUAL REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça goza de presunção relativa de veracidade e somente deve ser afastada diante de elementos que indiquem a capacidade do postulante. Inexistentes tais evidências, impõe-se o deferimento do benefício.
2. A sentença que fixa os alimentos definitivos retroage à data da citação, contudo é vedada a repetição ou compensação do montante pago a mais pelo devedor. Precedente do STJ.
3. Julgado o mérito do agravo de instrumento, tem-se por prejudicado o agravo interno, que se volta exclusivamente contra a decisão que havia indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.